Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-96.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016622-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ZIDOI FERREIRA - CPF: 024.472.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), EDSON DA ROSA - CPF: 682.264.620-53 (AGRAVANTE), MILTON PICALHO (AGRAVADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE NA POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS CONEXOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS ORDENADAS NOS AUTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À MÁ-FÉ DO EMBARGANTE/AGRAVADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MERA FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO –

PREJUÍZO REVERSO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Comprovada a propriedade do embargante sobre o veículo apreendido judicialmente, e não havendo prova quanto à má-fé do mesmo na aquisição do bem, deve ser mantida a decisão liminar que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e a reintegração provisória do embargante na posse do mesmo, nos termos dos arts. 300,
caput
, e 678,
caput
, do CPC, sobretudo quando não demonstrado que a medida liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao embargado. 2. Para a concessão da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução, uma vez que o §1º do art. 300 do CPC, tal qual o parágrafo único do art. 678 do mesmo Código, faculta ao magistrado decidir sobre a exigência ou não de garantia do Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016622-96.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – MATUPÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON DA ROSA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1000919-83.2019.811.0111), ajuizada contra o agravante por MILTON PICALHO, deferiu o pedido de liminar formulado pelo embargante, para determinar a reintegração do embargante na posse do “
veículo TOYOTA HILUX CD 4x4, PLACA NRQ2863
”, e a suspensão de todas as “
medidas constritivas
” ordenadas nos autos da “
Tutela de Urgência Antecedente de Busca e Apreensão
”, proposta pelo embargado/agravante contra JÚLIO CEZAR ZIDOI FERREIRA (Proc. nº 1000193-12.2019.811.0111) (cf. ID 21940486).

O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência ora impugnada, sobretudo porque, ao contrário do afirmado na inicial, e admitido pelo magistrado como verdadeiro, o embargante/agravado jamais pode ser considerado terceiro de boa-fé, uma vez que ele trabalhava como gerente d
o terceiro Júlio Cezar no momento em que foi celebrado o contrato envolvendo a caminhonete Hilux, cujo inadimplemento é objeto dos autos do processo nº 1000193-12.2019.811.0111, tendo
acompanhado toda a negociação e, inclusive, “
sendo sabedor de que houve quebra de contrato
(por parte de Júlio Cezar)”, e, além disso, “
dificultou o acesso do veículo na busca e apreensão conexa, levando-o para comarca distante de mais de 600 km da Vara de origem
”
.

Sustenta, em reforço argumentativo, a inadmissibilidade da medida ante o risco de irreversibilidade dos seus efeitos, consoante ressalva o §3º do art. 300 do CPC, “
pois, sendo executada a decisão liminar dos embargos, o efeito de tal decisão não terá como ser revertida posteriormente, diante na natureza do bem, sendo que o mesmo poderá ser facilmente ocultado como já ocorreu na fase de busca e apreensão
”, e complementa dizendo que é “
visível o error in judicando, pelo fato
(de o)
magistrado piso ter violado as disposições legais de nossa legislação pátria,
(...)
, visto que não estabeleceu qualquer garantia para o agravado
(reaver)
o bem e para garantir o resultado útil do processo
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e, assim, garantindo que permaneça como fiel depositário do veículo objeto da lide; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. ID 21940479).

A decisão de ID 25093497 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 27761968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado Edson propôs o pedido de tutela provisória antecedente contra o terceiro Júlio Cezar, objetivando a busca e apreensão da caminhonete Toyota Hilux dada em pagamento de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, diante do inadimplemento contratual do réu/vendedor (cf. ID 23507966 – pág. 5/10).

Foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão naqueles autos (cf. ID 21940488), sendo cumprido o mandado judicial no dia 18.09.2019 (cf. ID 23507967 - Pág. 17).

Logo após, o agravado Milton ajuizou a presente ação de embargos de terceiro, pugnando pela antecipação da tutela para fosse reintegrado na posse da caminhonete Toyota Hilux apreendida nos autos conexos, argumentado que “
é possuidor e legítimo proprietário do veículo TOYOTA HILUX, ano 2011/2012, placas NRQ2863, (...), que foi adquirido de Júlio Cezar Zidoi Ferreira, conforme faz prova o certificado de registro do veículo e declarações
particulares”, e que

“
adquiriu o referido veículo em meados do mês de agosto do ano de 2018, totalmente livre e desembaraçado, bem este que foi repassado pelo senhor Júlio Cezar para cobrir um prejuízo causado por um de seus
familiares”.

Disse, com maior precisão, que, “no
início do mês de agosto de 2018, emprestou outro veículo TOYOTA HILUX
(...)
para os familiares do senhor Júlio Cezar, com vistas a se deslocarem da Fazenda até a cidade de Matupá/MT, no entanto, no caminho de volta para a Fazenda, o condutor acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo, que teve consideráveis danos materiais, e, nesse contexto, foi que recebeu do senhor Júlio Cezar o veículo ora apreendido (TOYOTA HILUX, ano 2011/2012, placas NRQ2863, cor PRATA), ou seja, recebeu o bem como forma de cobrir os prejuízos
”, afirmando que, muito antes do ajuizamento da busca e apreensão, “
a partir da negociação (em meados do mês de agosto de 2018), já tomou posse do veículo ora apreendido, transferiu para o seu nome e passou a utilizá-lo em proveito próprio e de sua família, mantendo a posse do bem até a data de sua apreensão
(cf. ID 23848458 - Pág. 4/20).

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante/agravado, sob os seguintes fundamentos:

“(...) o embargante demonstra processualmente ser possuidor de boa-fé, lastreado pelos documentos que instruem a inicial, notadamente o Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do embargante, lavrado em data anterior aos autos de busca e apreensão.

Logo, a constrição judicial sobre o automóvel judicializado, em nome do embargante, revela-se indevida, devendo ser desconstituída. Ademais, noto que há indícios razoáveis de que o embargado não foi totalmente verdadeiro em suas alegações iniciais, que levaram à concessão da medida de busca e apreensão do bem objeto dos presentes embargos. Não bastasse isso, aparentemente o embargado vem fazendo uso do bem apreendido, em afronta ao que determina o art. 640 do CC.

Ademais, diz o art. 678 do NCPC, que
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

In casu
, entendo estarem sumariamente provados a posse e a qualidade de terceiro, bem como o risco do perecimento do direito”
(cf. ID 21940486).

Os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Por outro lado,
o art. 678,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
”

A propriedade do embargante/agravado é comprovada pelo CRV da caminhonete objeto da lide (cf. ID 23848458 - Pág. 28), sendo ponto incontroverso o de que o bem estava em sua posse até o momento da apreensão, e não localizei prova inequívoca a convencer quanto à má-fé do agravado na aquisição do veículo.

Outrossim, não há qualquer indício de que a medida de liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao embargado/agravante, e, ademais, para a concessão da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução, uma vez que o §1º do art. 300 do CPC, tal qual o parágrafo único do art. 678 do mesmo Código, faculta ao magistrado decidir sobre a exigência ou não de garantia do Juízo.

Presentes, pois, os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, e não havendo elementos suficientes a infirmar a conclusão do MM. Juiz da causa, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nada obstando que, depois de oportunizada ampla instrução probatória, o julgador possa revisitar a matéria.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020